Tribunal: TJDFT
Processo: 0723231-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. RESULTADO NO INFOJUD. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
2. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) contém informações prestadas à Receita Federal do Brasil sempre que, de modo geral, houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel.
2.1. Uma vez realizada pesquisa INFOJUD, torna-se inócua a pesquisa no DOI, já que eventual informação de existência de bem diverso constaria também no sistema INFOJUD.
3. As relações de instituições financeiras com seus clientes constam no cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional junto ao Banco Central e podem permitir que sejam localizados bens dos devedores, sendo razoável a realização da pesquisa. Precedentes.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.